Tribunal: STF
Processo: Rcl 80620
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. POSTERIOR HABILITAÇÃO DA DEFESA NOS AUTOS PRETENDIDOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A posterior habilitação da defesa nos autos pretendidos acarreta a perda superveniente do objeto da reclamação.



    2. Agravo interno desprovido.